Tribunal: TJES
Processo: 5006412-23.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006412-23.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: ANA MARIA MARETTO

SUSCITADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006412-23.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: ANA MARIA MARETTO

SUSCITADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Advogado do(a) SUSCITANTE: LILIAN BELISARIO DOS SANTOS - ES8958

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE DEPOIS DO JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. IRDR NÃO ADMITIDO.

I.CASO EM EXAME

1.O IRDR passa preliminarmente pelo juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 981 do Código de Processo Civil.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate neste momento processual se resume à análise do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do incidente processual constantes nos artigos 976 e pressupostos 978 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível a suscitação de incidente processual, no caso, IRDR, depois do julgamento da causa-piloto.

4. Ao assim proceder, além de não observar a natureza jurídica do instituto enquanto incidente processual, resta desconfigurado o requisito do risco à isonomia e à segurança jurídica, pois, uma vez que o caso já foi julgado, a violação aos mencionados valores já se efetivou, não havendo mais que se falar em risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. IRDR não admitido.

Tese de julgamento
: O julgamento da causa-piloto antes da suscitação do IRDR não observa a natureza jurídica do incidente processual e afasta o requisito de admissibilidade do
risco
constante no artigo 976, II do Código de Processo Civil.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno acorda, por unanimidade, em não admitir o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006412-23.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: ANA MARIA MARETTO

SUSCITADO: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
Advogado do(a) SUSCITANTE: LILIAN BELISARIO DOS SANTOS - ES8958

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, versam os autos sobre Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) que visa uniformizar a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) acerca do termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória individual de sentença coletiva ilíquida, se do trânsito em julgado da sentença/acórdão que encerra a fase de conhecimento ou se da efetiva liquidação.

Antes de adentrar no mérito do incidente, é imperativo que o órgão Colegiado decida acerca de sua admissibilidade, nos termos do artigo 981 do Código de Processo Civil:

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do
art. 976.

No mesmo sentido, o artigo 205, §4º do Regimento Interno (RITJES):

Art. 205 - O Tribunal Pleno é o órgão competente para processar os incidentes de resolução de demandas repetitivas, sob o rito do artigo 976 a 980 do Código de Processo Civil, ficando incumbido de fixar a tese jurídica para uniformização de jurisprudência do Poder Judiciário Estadual e, igualmente, de julgar o recurso ou processo de competência originária.

§4º Após a distribuição, o Tribunal Pleno procederá ao juízo de admissibilidade do incidente, considerando a presença dos pressupostos do art. 976, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, passo à análise dos requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 976 do Diploma Processual que abaixo reproduzo:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Quanto ao requisito do inciso I, entendo-por preenchido.

A efetiva repetição de processos sobre a mesma controvérsia foi demonstrada pela suscitante com base nos julgados por ela apresentados. Além disso, a questão em pauta é unicamente de direito, a saber, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória individual de sentença coletiva, se do trânsito em julgado da sentença que encerra a fase de conhecimento ou se de sua efetiva liquidação.

Já no que concerne ao inciso II, entendo-o por seu não preenchimento, unicamente pelo momento processual em que o IRDR foi suscitado. Explico.

A princípio, ao analisar os julgados apresentados pela suscitante, entendo que houve êxito na demonstração da existência de entendimentos distintos sobre a mencionada questão em vigência neste egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a título de exemplo, a Primeira Câmara Cível possui o entendimento de que o termo inicial em debate é o trânsito em julgado da sentença que encerra a fase de conhecimento do processo (5000345-28.2023.8.08.0016 - caso-piloto).

Já a Segunda Câmara Cível, firmou o entendimento de que o termo
a quo
se dá a partir da liquidação da sentença (5000349-65.2023.8.08.0016).

Não obstante, verifico que o incidente foi suscitado depois do julgamento do caso-piloto, nos termos do que restou demonstrado no parecer do Ministério Público de
Id 9888936
sujo trecho reproduzo abaixo:

“No caso,
a instauração do incidente foi proposta em 18/05/2024
por Ana Maria Maretto, parte no processo nº 5000345-28.2023.8.08.0016, que é, portanto, o processo do qual se originou o presente feito.

Por sua vez,
no bojo do processo de origem (nº 5000345-28.2023.8.08.0016), a apelação interposta pela parte ora requerente foi julgada em 19/03/2024
(
acórdão juntado ao id 8376348
), inexistindo outro recurso interposto pela suscitante pendente de julgamento quando suscitado o presente incidente.

Ou seja: propôs-se a instauração do IRDR após o julgamento do processo de origem.”

Compulsando os autos, pude verificar o acerto das análise empreendida pelo
Parquet
.

A natureza jurídica do incidente processual pressupõe que o caso de origem ainda esteja em curso, caso contrário não se trataria de incidente, mas sim de recurso ou de ação autônoma.

Além dessa incongruência processual, o fato de o caso-piloto já ter sido julgado afasta o pressuposto do
risco
à isonomia e à segurança jurídica, pois se os casos idênticos já foram julgados de forma distinta, a isonomia e a segurança jurídica já restam em tese efetivamente feridas, não havendo que se falar em risco.

Ausente o risco, entendo que não resta preenchido o requisito constante no inciso II do artigo 976 do Código de Processo Civil, ou seja, “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Ademais, a inteligência do artigo 978, parágrafo único do Código de Processo Civil pressupõe como requisito de admissibilidade do IRDR a existência de causa pendente perante o órgão julgador:

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único.
O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

Se o órgão competente para fixar a tese também é responsável pelo julgamento da causa-piloto, entende-se que esta deve restar pendente, o que corrobora a afirmação de que o incidente processual só pode ser suscitado em processo ainda em curso.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria. A título de exemplo, colaciono a ementa de jurisprudência do colendo Tribunal de Justiça de Goiás:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DECISÃO DECLÍNATÓRIA DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESESE DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO NO TRIBUNAL. RECURSO JULGADO. AFETAÇÃO DO TEMA PELO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 976 do Código de Processo Civil, é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal. 2.
Além dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 976 do CPC a legislação processual estabelece ainda, outro, consubstanciado na existência de causa pendente de julgamento no Tribunal, consoante inserta no art. 978 do CPC.
3. Eventual instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas sem a pendência de qualquer causa resultaria na atribuição de competência originária ao tribunal, porquanto transmudaria o incidente processual em verdadeira ação autônoma, sem lastro constitucional ou legal. Por outro lado, é defeso utilizar o incidente com nítido escopo de sucedâneo recursal. 4. Consoante a regra prevista no § 4º do art. 976 do CPC, o incidente é incabível quando um dos tribunais superiores já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva. 5. Incidente não admitido.

(TJGO, IRDR 00073036920188070000 - [0007303-69.2018.8.07.0000 - Res. 65 CNJ], Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, julgado em 26/08/2019, publicado no DJE em 02/09/2019)

Uma vez que não restam preenchidos os requisitos do artigo 976, II e 978, parágrafo único do Código de Processo Civil pelo fato de a causa-piloto já ter sido julgada, entendo que não prospera o pleito de admissibilidade do presente incidente.

Por essas razões, não admito o IRDR.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do dia 02.12.2024 ao dia 06.12.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Voto com o relator

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.12.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de não admitir o IRDR.

Acompanho o e. Relator, para inadmitir o IRDR.

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de não admitir o IRDR.

Desa. Substituta Sayonara Couto Bittencourt

Acompanho o Voto proferido pelo eminente Relator.